Tribunal: TJDFT
Processo: 0735839-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735839-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCARE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Mercare Participações e Investimentos Ltda. em face da r. decisão (ID 206791643, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de Platinum Construtora e Incorporadora Ltda., rejeitou a alegação de fraude à execução e, por consequência, indeferiu o pedido de penhora dos imóveis “1) 401, matrícula 284.999; 2) 402, matrícula 285.000; 3) 406, matrícula 285.004; 4) 502, matrícula 285.006; 5) 601, matrícula 285.011; 6) 605, matrícula 285.015; 7) 606, matrícula 285.016; 8) 701, matrícula 285.017; 9) 702, matrícula o 285.018; 10) 705, matrícula 285.021; 11) 801, matrícula 285.023; 12) 802, matrícula 285.024; 13) 805, matrícula 285.027; 14) 806, matrícula 285.028,; 15) 1101, matrícula 285.041; 16) 1102, matrícula 285.042; 17) 1103, matrícula 285.043; 18 1104, matrícula 285.044; 19) 1105, matrícula 285.045; 20) 1106, matrícula 285.046, todas registrados no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal”. Nas razões recursais (ID 63353254), a Agravante argumenta que a venda dos imóveis a terceira amolda-se ao disposto no art. 792 do CPC/15 e, portanto, configura fraude à execução, sob os seguintes argumentos: (i) ao tempo da alienação já tramitava a ação de origem, com citação válida em 16/8/2019, enquanto 17 (dezessete) dos imóveis citados tiveram a escritura lavrada posteriormente, em 18/1/2022; (ii) a Executada é insolvente, pois não foi localizado nenhum valor no Sisbajud e tramitam em face dela 49 (quarenta e nove) ações; (iii) a Terceira não requereu as certidões necessárias à realização de uma compra segura, como determina o art. 792, § 2o, do CPC/15; (iv) o valor do negócio jurídico questionado é superior ao capital social da empresa compradora; (v) a Executada não tem bens, pois transferiu para Marcelo Urquidi Furtado 41 (quarenta e um) apartamentos do mesmo empreendimento; (vi) o empreendimento não foi concluído, o que gera estranheza quanto à venda antecipada dos apartamentos; (vii) a Terceira adquirente é comércio varejista e não têm no objeto social a incorporação de imóveis; (viii) a Terceira adquirente é “laranja” da Executada, fato comprovado no âmbito dos Embargos de Terceiro por ela interpostos, julgados improcedentes em virtude da constatação de fraude no instrumento de compra e venda firmado entre ambas; (ix) a Terceira interessada, apesar de intimada nos autos de origem acerca do pedido de indisponibilidade e penhora dos imóveis, não apresentou Embargos de Terceiro. Frisa que não há cogitar de boa-fé da Adquirente, pois, ao tempo da alienação, havia quase 50 (cinquenta) processos em face da Executada; a terceira foi desidiosa ao não consultar a existência das ações, assumindo o risco correspondente; e, por fim, porque a Terceira não é incorporadora de imóveis. Acrescenta que a adquirente dos bens é “laranja” da parte Agravada e que, em outro processo, foi reconhecida falsidade em documento firmado pelas duas para a venda de um imóvel. Sustenta que está presente o periculum in mora, considerando a possibilidade de alienação dos imóveis a terceiro de boa-fé. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar o bloqueio e/ou indisponibilidade das unidades indicadas e, ao final, a confirmação, bem como a penhora das unidades. É o relatório. Decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque a alegação de fraude à execução relativa aos imóveis indicados já foi objeto de exame por esta eg. 8a Turma Cível, no julgamento do AGI no 0713776-20.2024.8.07.0000. Na ocasião, foi proferido o Acórdão no 1873740, transitado em julgado em 10/7/2024, que afastou a alegada fraude à execução e manteve a r. decisão que indeferiu o pedido de bloqueio e /ou averbação premonitória das unidades in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE BLOQUEIO DA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA/AGRAVADA TRANSFERIDOS À TERCEIROS. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL E DE AVERBAÇÃO DA CONSTRIÇÃO NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. SÚMULA 375 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A alegação de fraude à execução, mediante alienação de imóveis que poderiam servir para quitar a dívida exequenda, esvaziando o patrimônio do executado, quando já estava em curso cumprimento de sentença que poderia reduzir a executada à insolvência, depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, a teor da Súmula 375 do STJ e do Resp 956.943/PR (Tema Repetitivo 243). 2. Em amparo à aplicação do instituto, a exequente destacou (a) a suposta insolvência da executada, (b) ausência de diligência do adquirente na aquisição dos imóveis e (c) discrepância entre o valor da transação e o capital social da empresa compradora, e (d) que a executada transferiu todos os seus imóveis para terceiros, esvaziando seu patrimônio, quando se observa que o empreendimento ainda não foi concluído. 3. Ainda que os fatos descritos na peça recursal indiquem indícios de que o executado alienou considerável parte do patrimônio para não honrar com as dívidas em execução, não estão presentes os requisitos ensejadores ao reconhecimento da fraude à execução. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1873740, 07137762020248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não é possível o reexame da questão envolvendo as mesmas partes e os mesmos imóveis. Logo, operou-se, no caso, o instituto da preclusão. Com efeito, nos termos do artigo 507 do CPC/15, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. No mesmo sentido, confiram-se julgados deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO AUTÔNOMA NÃO NECESSÁRIA. POSSIBILIDADE DE GARANTIA AO PATRONO DOS HONORÁRIOS LEGALMENTE PREVISTOS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. ART. 23 DA LEI N. 8.906/94. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. (...) 5. Portanto, percebe-se que a questão referente aos honorários sucumbenciais já foi decidida pelo Magistrado, motivo pelo qual o tema encontra-se precluso. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida preclui. (...) 7. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1358746, 07112716120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONTADORIA JUDICIAL. REVISÃO DE CÁLCULOS. ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICADO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO IMPROVIDO (...) 2.5. O art. 507 do CPC dispõe que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2.6. Precedente jurisprudencial: "3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida." (6a Turma Cível, 07051168120178070000, rel. Des. Carlos Rodrigues, DJe de 13/09/2017). 3. A obrigação do executado em arcar com a correção e os juros incidentes sobre o valor devido perdura até que ocorra a transferência da quantia constrita para a conta judicial, que no caso se deu em 16/05/2014. Após, a responsabilidade pela atualização passou a ser da instituição depositária. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1361075, 07154625220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se.) Ressalte-se que a petição do Agravo de Instrumento apresentada pela ora Agravante, inclusive, é idêntica à anterior, apenas com o acréscimo da alegação de que a terceira adquirente seria “laranja” da Executada. Segundo a Agravante, o fato foi comprovado no âmbito dos Embargos de Terceiro no 0712192-23.2022.8.07.0020, julgados improcedentes em virtude da constatação de fraude no instrumento de compra e venda firmado entre a Terceira adquirente e a Executada. Ocorre que o referido processo teve por objeto o imóvel localizado na EQNP 32/37, Área Especial F, Ceilândia, Brasília-DF, que não se encontra entre os 20 (vinte) imóveis objeto do presente Agravo de Instrumento. Assim, o fato de naquele caso específico ter sido constatada fraude no instrumento de compra e venda firmado entre a Adquirente e a Executada não permite concluir que a Adquirente agiu de má-fé na aquisição dos 20 (vinte) imóveis objeto do presente recurso, tampouco autoriza nova análise desta 8a Turma Cível sobre a questão já decidida pelo Colegiado. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator